Tribunal: STF
Processo: HC 256789
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Reinaldo Aparecido de Souza contra decisão monocrática do Relator do HC 993.641/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 3). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (evento 5, fls. 40-46).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Argumenta que os requisitos necessários não foram preenchidos e que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito. Assevera que o paciente não apresenta risco à aplicação da lei penal ou à garantia da ordem pública, além de não haver qualquer informação de descumprimento das medidas protetivas decretadas pelo juízo. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    No caso, o Juízo de primeiro grau, indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do paciente, apresentando  as seguintes razões (fl. 28): 



Em relação ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, em que pese a gravidade da conduta imputada, entendo ser prematura a decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312), por ora, eis que não há notícias de descumprimento das medidas protetivas impostas até o presente momento e de que estas não estão sendo suficientes para proteção da vítima. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, decretou a segregação cautelar do acusado, consignando, in verbis (fls. 46/52; grifamos):



As medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e de contato foram deferidas pela r. decisão de fls. 28/30 e a busca e apreensão das armas de fogo e munição pertencentes ao averiguado restaram deferidas às fls. 41/42. Considerando que este MM. Juízo não havia se manifestado acerca do pedido ministerial, o pleito para decretação da prisão preventiva foi reiterado pelo Ministério Público, às fls. 46, eis que os fatos são graves e há situação de risco à vítima. 



Por primeiro, é importante registrar que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



Tendo em vista, também, o quantum de pena privativa de liberdade aplicável pela prática de crime de homicídio qualificado, na forma tentada, somados ainda à necessidade de manutenção da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de ser assegurada a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), é forçoso reconhecer estarem presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, sendo mesmo de rigor a decretação da prisão preventiva do réu.



    Como se observa, ao contrário do que sustenta a Defesa, a necessidade da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, considerando a especial gravidade dos fatos, considerando que o réu passou a ofender fisicamente a vítima, desferindo-lhe tapas e lhe aplicando estrangulamento para, em seguida, pegar um martelo e uma faca, atingindo as costas e o seu pé, com risco concreto de reiteração delitiva, havendo ainda a necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima. 



    A jurisprudência desta Corte considera  legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica (AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023; grifamos).



    (...)



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente